Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747509-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA RECORRIDA: PRIME SERVIÇOS DE ANESTESIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPRESA INCORPORADORA. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA ELEITA ADEQUADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. ARTIGO 1.014, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS A RESPEITO DOS BENS E DIREITOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS E FISCAIS DA EMPRESA INCORPORADORA E DE COMPROVANTES DE EVENTUAIS GARANTIAS REAIS PRESTADAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. Cabe ao magistrado, ao dirimir os conflitos de interesse que lhe são submetidos, aplicar as normas gerais e especiais relacionadas à controvérsia deduzida em juízo (iura novit curia). 1.1. Estando devidamente descrita, na petição inicial, os elementos fáticos nos quais a autora ampara a pretensão deduzida em juízo, eventual imprecisão em relação ao dispositivo legal aplicável, não exime o magistrado de observar a norma jurídica incidente no caso concreto (da mihi factum, dabo tibi ius). 1.2. Observado que os documentos que instruem a inicial da ação de exigir contas evidenciam que o contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes se encontra vinculado a incorporação imobiliária, o fato de a parte autora fazer alusão à aplicabilidade das normas previstas na Lei no 4.591/1964 somente em grau de apelação cível, não caracteriza hipótese de inovação recursal passível de ensejar o não conhecimento do recurso. 2. Em se tratando de incorporação imobiliária, o terreno e as acessões, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, permanecem apartados do patrimônio do incorporador e constituem patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes, na forma prevista no caput do artigo 31-A da Lei n. 4.591/1964. 2.1. A empresa incorporadora, por administrar patrimônio de terceiros, encontra-se sujeita à prestação de contas de suas atribuições, aos adquirentes dos imóveis que são objetos da incorporação imobiliária. 2.2. Caracterizado o dever legal de prestação de contas, a evidenciar o interesse processual da autora e adequação da via eleita, mostra-se impositiva a cassação da sentença, pela qual o processo foi resolvido, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. A empresa incorporadora somente se encontra obrigada a prestar contas de sua atuação nessa qualidade, ou seja, em relação aos bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, na forma prevista no artigo 31-D da Lei n. 4.591/1964. 3.1. A apresentação de relatório de situação financeira da empresa incorporadora e de comprovantes do oferecimento de garantia real extrapola os limites da relação jurídica advinda do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, uma vez que o patrimônio afetado abrange apenas o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados. 4. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 4.1. O § 8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece que, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, o magistrado deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 4.2. A aplicação da Tabela da OAB em casos de arbitramento dos honorários por equidade serve como parâmetro para este fim. Precedentes. 4.3. Segundo o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 4.4. Considerando-se os critérios estabelecidos pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, assim como objetivando remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, tem-se por impositiva a redução dos honorários de sucumbência quando arbitrados em patamar exorbitante, a exemplo do caso concreto, no qual a verba em questão foi fixada em patamar superior ao décuplo do valor atribuído à causa. 5. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, as partes devem ser condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Ônus da sucumbência redistribuídos proporcionalmente. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.014 do CPC, sustentando que houve inovação recursal na apelação da recorrida. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Antônio Inácio da Silva, OAB/DF 51.948-B (ID 53996674). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.014 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49692803): "(...) Da análise dos autos, observa-se que a autora, na inicial da ação, sem fazer alusão às disposições contidas na Lei n. 4.591/1964, pleiteou a condenação da parte ré a prestação de contas mediante a juntada de planilha orçamentária comprobatória de gastos realizados no empreendimento até o presente momento e de relatório de situação financeira da empresa que garanta a realização da obra; bem como a disponibilizar relatórios trimestrais descrevendo o planejamento e andamento detalhado desta obra. Postulou, ainda, a apresentação/confirmação da garantia real prestada, bem como a apresentação de Fiadores/Garantidores/Avalistas. Todavia, a apelante juntou aos autos o contrato celebrado pelas partes (ID 47788899 – p. 2), no qual consta a seguinte previsão: O VENDEDOR tem como objetivo promover no Imóvel o desenvolvimento de empreendimento imobiliário, para a instalação de atividade médico hospitalares, constituído sob o regime de incorporação imobiliária, na forma da Lei Federal no 4.591/1994 (“Empreendimento”). Consta dos autos, ainda, o memorial de incorporação do empreendimento (ID 47788902), no qual foi estabelecido que [p]elo presente instrumento e regular forma de direito, a INCORPORADORA manifesta sua vontade de submeter o empreendimento a ser construído sobre o imóvel descrito acima, ao regime do condomínio especial, dividido em unidades autônoma, regido pela Lei Federal no 4.591/1964. O memorial de incorporação encontra-se devidamente registrado na matrícula do imóvel perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 47788901). Portanto, a mera análise do acervo probatório produzido nos autos permite a conclusão de que, para a solução da controvérsia, se faz necessária a aplicação das normas previstas na Lei no 4.591/1964. Quanto a este aspecto, é preciso salientar que o magistrado deve aplicar a lei de regência ao caso concreto, independentemente de requerimento da parte. Com efeito, cabe ao magistrado, ao dirimir os conflitos de interesse que lhe são submetidos, aplicar as normas gerais e especiais relacionadas à controvérsia deduzida em juízo (iura novit curia). Trata-se de um poder/dever inerente à atividade jurisdicional, do qual não pode o magistrado declinar." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome do advogado Marcos Antônio Inácio da Silva, OAB/DF 51.948-B. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021